Tribunal: TJSP
Processo: 1032939-89.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Instrumento de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Contestação intempestiva. Réplica da autora. Pedido de julgamento antecipado da lide. Ausente decisão surpresa. Decreto de revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. Documentos juntados que demonstram a existência de dívida

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Instrumento de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Contestação intempestiva. Réplica da autora. Pedido de julgamento antecipado da lide. Ausente decisão surpresa. Decreto de revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. Documentos juntados que demonstram a existência de dívida advinda de instrumento de confissão de dívida. Notificação enviada a autora que comprova as cobranças. Discussão que cinge-se a legitimidade da avença. Presença dos requisitos de validade do negócio jurídico firmado entre as partes. Autora que tinha ciência da dívida e de sua composição. Não vislumbrada qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 171 do Código Civil. Honorários que devem ser fixados de acordo com a regra insculpida no §2o do art. 85 do CPC. Improcedência mantida. Recurso desprovido com observação e fixação de verba honorária.